Tribunal: TJSP
Processo: 2283449-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283449-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes HENRIQUE
CAMILO DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e TATIANA CAMILO
DE OLIVEIRA, são agravados JOSÉ AILTON DOS SANTOS e VILMA DE SOUZA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283449-71.2019.8.26.0000 -Voto no 18190
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2283449-71.2019.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Agravantes: Henrique Camilo dos Santos e Tatiana Camilo de Oliveira
Agravado: José Ailton dos Santos e Vilma de Souza Oliveira
Juiz: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Voto no 18.190
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ação indenizatória.
Benefício indeferido. Prevalência da presunção juris tantum de
hipossuficiência que milita em favor dos agravantes. Inteligência
dos arts. 98 caput e 99, § 3o, do CPC. Decisão reformada. Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 30/35, que nos autos da ação indenizatória movida pelos
agravantes em face dos agravados indeferiu o benefício da justiça gratuita aos
recorrentes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que gozavam
do benefício da justiça gratuita em ação rescisória. Afirmam não ter
condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio.
Destacam que a agravante Tatiana tem renda líquida de R$ 1.519,29 e
sozinha provê o sustento de filha nascida em 17/03/2010, ao passo que o
agravante Henrique é menor impúbere recebedor de pensão por morte desde
março/2019. Acrescentam que a contratação de advogado particular não
impede a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283449-71.2019.8.26.0000 -Voto no 18190
3
Foram antecipados os efeitos da tutela recursal para
conceder aos agravantes o benefício.
É o RELATÓRIO.
Prospera o inconformismo.
Ressalto, de início, que deixo de determinar a
intimação dos agravados, conforme dispõe o artigo 1.019, II do CPC, pois
ainda não integram a relação jurídica processual e poderão oportunamente
apresentar impugnação, nos termos do artigo 100 do mesmo diploma
processual.
Da mesma forma, em que pese o interesse de menor,
cuida-se de questão exclusivamente patrimonial, além do que o Ministério
Público, uno e indivisível, poderá eventualmente pronunciar-se sobre a
questão após o comparecimento dos agravados aos autos de origem.
Dispensada também, portanto, a abertura de vista à D. Procuradoria Geral de
Justiça.
No mais, respeitado o entendimento do i.
Magistrado a quo, é caso de concessão do benefício da gratuidade da justiça
aos agravantes.
Dispõe o artigo 98 caput do CPC que “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283449-71.2019.8.26.0000 -Voto no 18190
4
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
acrescentando o artigo 99, § 1o que o pedido poderá ser formulado por
petição simples, nos autos do próprio processo e o § 3o do mesmo dispositivo
processual que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A agravante Tatiana (mãe do agravante Henrique e
de outra menor) comprovou ser professora da rede municipal de ensino,
auferindo nesta função renda mensal bruta inferior a três salários-mínimos
(fls. 39 e 44/50), além de não possuir patrimônio significativo (fls. 40/41).
Já o agravante Henrique é menor nascido em
22/07/2008 e recebe pensão por morte de seu genitor em valor aparentemente
não elevado, restabelecida somente a partir de março/2019 (fl. 4).
Além disso, o eminente Desembargador Milton
Carvalho já havia lhes concedido o benefício da gratuidade nos autos de ação
rescisória movida contra os agravados (fl. 152).
Pela nova sistemática processual o Magistrado
somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua
concessão. Não é o caso dos autos, não se podendo concluir que os
agravantes reúnem condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio.
Ao contrário, o contexto fático corrobora o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283449-71.2019.8.26.0000 -Voto no 18190
5
estado de insuficiência financeira, ainda que momentânea. Dessa forma,
concede-se o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator